Tribunal: TJDFT
Processo: 0756336-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0756336-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIMONE PEREIRA DA COSTA, SONIA MARIA PEREIRA DA COSTA RÉU ESPÓLIO DE: JACY PEREIRA DA COSTA AGRAVADO: CASSANDRA PEREIRA DA COSTA, CARLOS PEREIRA DA COSTA, VIVIANE PEREIRA DA COSTA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de inventário, determinou a desocupação voluntária do imóvel onde reside a herdeira/agravante Sonia Maria Pereira da Costa, no prazo de 20 dias, sob pena de imissão compulsória na posse. Alega, em síntese, que: 1) há demanda paralela de reconhecimento de união estável post mortem, cuja definição pode alterar a ordem de vocação hereditária e os quinhões; 2) a decisão agravada desconsiderou a prejudicialidade externa prevista no art. 313, V, “a”, do CPC; 3) a desocupação antes do julgamento da ação de união estável é precipitada e pode gerar danos irreversíveis; 4) o espólio não sofre prejuízo, pois as despesas do imóvel serão compensadas no quinhão da herdeira ocupante. Requer a suspensão da ordem de desocupação do imóvel até o julgamento deste agravo de instrumento ou até o trânsito em julgado da ação de reconhecimento de união estável, e, no mérito, a sua confirmação. Sem razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Constou da decisão agravada: (...) desocupação do imóvel e a imissão na posse, até o julgamento final do recurso e/ou até o trânsito em julgado da ação de reconhecimento de união estável, e, no mérito, a reforma da decisão para suspender o inventário e qualquer ato expropriatório até decisão final na ação mencionada. (...) Contudo, a referida herdeira não cumpre com sua responsabilidade, pois há débito de IPTU vencido desde 2019, ID 177168302, e débito de condomínio, inclusive o objeto de ação de cobrança, relativo ao período de 2020 a 2024, ID 242026638. (...) Observa-se, assim, que a manutenção da ocupação exclusiva do imóvel por uma das herdeiras, sem consenso entre os sucessores, expõe o patrimônio do espólio a risco concreto, na medida em que o acúmulo de despesas, encargos e eventuais dívidas pode conduzir à necessidade de alienação do bem para satisfação de obrigações, em prejuízo do acervo hereditário como um todo. Além disso, o simples fato de a ocupante ostentar a condição de herdeira não lhe confere, por si só, direito real de habitação, de modo que a situação deve ser tratada de forma isonômica entre todos os herdeiros, não se mostrando razoável a permanência exclusiva de uma sucessora no imóvel comum em detrimento das demais. Nesse contexto, a medida adotada pelo juízo de origem revela-se compatível com a necessidade de preservação do patrimônio do espólio e com o princípio da igualdade entre os sucessores, não se evidenciando, em exame sumário, ilegalidade ou desproporcionalidade apta a justificar a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator